Tribunal: STF
Processo: ARE 1323547
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto por João Claudio de Carvalho Genu cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário (e.Doc. 82, fls. 60-64) interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (e.Doc. 78, fls. 161-163): 



    PENAL. PROCESSO PENAL. 'OPERAÇÃO LAVA-JATO'. COMPETÊNCIA DA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL EM FACE DE RÉU COLABORADOR. NÃO CABIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ORGANIZAÇÃO/ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98. DÚVIDA RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA. DOSIMETRIA DAS PENAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 327, §2º, DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. REPARAÇÃO DO DANO. EXECUÇÃO IMEDIATA DAS PENAS.



    1. A competência para o processamento e julgamento dos processos relacionados à 'Operação Lava-Jato' perante o Juízo de origem é da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, especializada para os crimes financeiros e de lavagem de dinheiro.



    2. A competência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR firmou-se em razão da inequívoca conexão dos fatos denunciados na presente ação penal com o grande esquema criminoso de corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro S/A.



    3. Ausente o trânsito em julgado das condenações impostas nos processos em que já condenado o colaborador, não se verifica o preenchimento do requisito temporal previsto no acordo para fins de suspensão das ações criminais.



    4. Inexistindo prova além de qualquer dúvida razoável de que havia entre os participantes uma verdadeira societas sceleris mesmo depois de entrar em vigor a Lei 12.850/13, onde a vontade de se associar esteja separada da simples desejo de receber valores remanescentes de propinas, deve ser mantido o entendimento que desclassificou a prática para o delito de associação criminosa.



    5. O conjunto probatório colacionado aos autos demonstra a forma de atuação dos integrantes do grupo e deixa clara, acima de uma dúvida razoável, a estruturação da associação criminosa com o envolvimento de bem mais do que quatro pessoas até a data consignada na sentença. Além da participação dos réus já condenados no âmbito da 'Operação Lava-Jato', o esquema delitivo contava com a participação de 'doleiros', de executivos das demais empreiteiras e de agentes públicos. Assim, tendo ficado demonstrado o dolo no que concerne ao crime de quadrilha, consistente no conhecimento e vontade de participar ou contribuir permanentemente para as ações do grupo, resta mantido o decreto condenatório.



    6. A lavagem de ativos é delito autônomo em relação ao crime antecedente (não é meramente acessório a crimes anteriores), já que possui estrutura típica independente (preceito primário e secundário), pena específica, conteúdo de culpabilidade própria e não constitui uma forma de participação post-delictum.



    7. Para a configuração do crime de lavagem de dinheiro é necessária a realização de um dos verbos nucleares do tipo, consistentes em ocultar - esconder, simular, encobrir – ou dissimular - disfarçar ou alterar a verdade.



    8. Existindo fundada dúvida de que as jóias descritas na denúncia são aquelas que foram adquiridas pelo apelado e quanto ao intuito de escamotear a ilicitude do crime antecedente, resta mantida a absolvição pelo delito de lavagem de capitais.



    9. O delito de corrupção passiva consuma-se com a mera solicitação ou aceitação da vantagem indevida, mesmo que o particular não a entregue, tratando-se de delito material apenas na modalidade 'receber'. É crime próprio de funcionário público, admitindo-se a coautoria ou a participação.



    10. Remanescendo dúvida razoável acerca do efetivo dolo de um dos réus quanto ao crime de corrupção, a manutenção da absolvição é medida que se impõe. 



    11. A legislação pátria adotou o critério trifásico para fixação da pena, a teor do disposto no art. 68, do Código Penal. A pena base atrai o exame da culpabilidade do agente (decomposta no art. 59 do Código Penal nas circunstâncias do crime) e em critérios de prevenção. Não há, porém, fórmula matemática ou critérios objetivos para tanto, pois a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, Rel. Min. Rosa Weber, un., j.10.4.2012, DJe-091, 09.5.2012). É no juízo subjetivo de reprovação que reside a censurabilidade que recai sobre a conduta.



    12. Aumento da pena-base de um dos réus em relação ao crime de corrupção passiva em decorrência da elevada culpabilidade. Apelação ministerial provida no ponto.



    13. Diz o art. 30 do Código Penal que 'não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime' e, nesse particular, a previsão contida no art. 327, 2º trata de majorante àqueles que praticaram o crime quando ocupantes de cargos expressamente indicados no dispositivo. Não se trata, pois, de circunstância elementar do tipo. Muito embora válida a imputação pelo crime de corrupção passiva, a ele aplicam-se exclusivamente as elementares do tipo penal, não as causas de aumento de pena em decorrência do exercício do cargo. Entender de forma contrária, conduziria à analogia in malam partem, inadmissível em Direito Penal. Apelações defensivas providas no ponto.



    14. O juiz, ao decidir sobre a colaboração, limita-se à sua homologação ou rejeição, não podendo estender ou reduzir o acordado entre as partes. Ao sentenciar o feito, porém, cabe ao magistrado dimensionar os benefícios, de acordo com o caso concreto e com a efetividade da colaboração.



    15. A tornozeleira eletrônica não é regime de cumprimento de pena (o que de fato foi estabelecido no acordo de colaboração celebrado) e sim forma de controle do respeito às condições desse regime. Sendo forma de fiscalização, cabe ao juízo da execução decidir sobre a adequação da imposição do uso da tornozeleira ao caso concreto, não estando na esfera de disponibilidade do apenado a escolha acerca do método de controle para cumprimento das condições do regime aplicado. Tratando-se de mera forma de fiscalização do regime imposto, desnecessária a sua menção expressa no termo de acordo de colaboração, razão pela qual não há falar em descumprimento deste. 



    16. Em observância ao quanto decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.292/SP, tão logo decorridos os prazos para interposição de recursos dotados de efeito suspensivo, ou julgado estes, deverá ser oficiado à origem para dar início à execução do julgado.



    17. Apelações ministerial e defensivas parcialmente providas.



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e.Doc. 78 fl. 208). 



    Na sequência, foi negado provimento aos embargos infringentes, em acórdão assim ementado (e.Doc. 78, fl. 429): 



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. OPERAÇÃO LAVA-JATO. CORRUPÇÃO PASSIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. EXASPERAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. 1. Tendo em conta a extensão e a profundidade do efeito devolutivo, é possível ao Tribunal rever, fundamentadamente, as vetoriais aplicadas no julgado, fazendo, como na hipótese, a readequação de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 2. Perfeitamente adequada a exasperação da culpabilidade do réu, uma vez que está intrinsecamente relacionada à valoração da intensidade do elemento subjetivo na conduta, o que, na hipótese, desborda dos limites do fato praticado, não guardando qualquer relação com os elementos do delito. 3. Ademais, permanecendo o Embargante envolvido com atividades ilícitas enquanto estava sendo julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal a Ação Penal 470, evidencia, no mínimo, descaso com o próprio preceito normativo. Por certo, a sociedade deseja que os indivíduos ajam conforme o direito, com comportamentos sociais adequados, não sendo tais, desaprovados ou indiferentes à legislação.



    Foram ainda desprovidos os subsequentes embargos de declaração (e.Doc. 78, fl. 63). 



    No recurso extraordinário (e.Doc. 80, fls. 123-179) interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional o recorrente aponta ofensa a dispositivos da Constituição Federal. 



    Em suas razões, assinala que o acórdão recorrido incorreu em: 



    (a) “malferimento ao princípio do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa, bem como ao artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, ao determinar a majoração da pena de ofício, em evidente desrespeito às prerrogativas do Ministério Público”; 



     (b) “violação aos princípios da dignidade humana e da garantia ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, ao desconsiderar que apenas o agravante foi condenado à suposta prática ilícita de associação criminosa, o que afasta o elemento do tipo de “associar-se 3 ou mais pessoas”; e, em segundo lugar, por condenação por suposta corrupção passiva pelo recebimento de salários”; 



    (c) ofensa ao “artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, ante o cerceamento de direito de defesa, na medida em que o Desembargador do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região que apontou a divergência objeto dos embargos infringentes não participou do julgamento de tal recurso”; 



    (d) violação ao “artigo 5º, inciso LVII, dada a flagrante ofensa ao princípio da presunção da inocência ao determinar-se o encarceramento do agravante antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.



    Assinala, ainda, “a incompetência do d. juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para presidir o inquérito policial nº 5069044-33.2015.404.7000 e processar a ação penal nº 5030424-78.2016.4.04.7000, devendo ser declarados nulos todos os atos praticados nos referidos atos”. 



    Em reiteração do recurso extraordinário (e.Doc. 83, fl. 328), o recorrente alega que, em decorrência da diminuição da pena-base implementada no julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, a pena definitiva foi fixada em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, sendo necessária a fixação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, sob pena de violação da Súmula 719/STF. 



    Pondera, outrossim, a necessidade de absolvição do recorrente pelos delitos tipificados nos arts. 288 e 317 do Código Penal, em razão das recentes decisões do STF no INQ 4.631 e 3.989. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário porquanto a ofensa a princípio constitucional, se houvesse, seria reflexa à Constituição, bem assim pelo óbice da Súmula 279/STF (e.Doc. 82, fls. 60-64).



    É o relatório. Decido. 



    Principio assinalando que, no julgamento do REsp 1.789.273/PR interposto por João Cláudio de Carvalho Genu, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso para, “mantida as condenações, reduzir as penas privativa de liberdade e de multa quanto ao crime do art. 317, caput, do Código Penal” (e.Doc. 83, fls. 38- 75), circunstância que esvazia a pretensão relativa à afronta a dispositivos constitucionais em decorrência da majoração da pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente.



    Em relação à alegada incompetência do Juízo, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial, entendeu prejudicada a tese, eis que já debatida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da RCL 25.362, cujo acórdão transitou em julgado em 22.8.2017. 



    Na oportunidade, assim deliberou a Suprema Corte: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. PERSECUÇÃO EM TRÂMITE EM PRIMEIRO GRAU. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IDENTIDADE DO OBJETO DE APURAÇÃO. 1. Embora os atos investigados no âmbito do Supremo Tribunal Federal possam relacionar-se àqueles objeto de investigação no contexto da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, não houve demonstração de usurpação da competência desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido.



    (Rcl 25362 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 01-08-2017 PUBLIC 02-08-2017)



    Ademais, a jurisprudência da Corte já assentou que “a discussão acerca de eventual violação do princípio do juiz natural reveste-se de índole infraconstitucional, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior” (ARE nº 745.693/ES-AgR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15/9/14).



    Na mesma linha: ARE 839680 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/09/2016; ARE 958411 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/08/2016; AI 502665 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/02/2014 e ARE 677900 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 27/08/2013.



    Concernente à violação dos princípios do Juiz Natural e da Ampla Defesa no julgamento dos embargos infringentes, tendo em vista que a divergência suscitada não foi apresentada pelo Desembargador Federal prolator do voto divergente, tem-se que inexiste qualquer previsão legal que contemple a irresignação apresentada. 



    Com efeito, o art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe: 



    “Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de Justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária.



    Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência”.



    À luz desse quadro, a indicação de ofensa a princípios constitucionais sem a referência específica capaz de fundamentar a salvaguarda constitucional ao caso enseja a aplicação da Sumula 284 do STF e impede a admissibilidade do recurso. 



    Nesse sentido, é assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao afirmar que o “agravo regimental deve ser desprovido quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, nos termos da Súmula nº 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. Precedente: AI 740.570- AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/5/2012. (...)” (ARE 759484-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16.10.2013).



    Quanto à ofensa aos princípios da dignidade humana e da garantia do devido processo legal, ampla defesa e contraditório em decorrência da condenação do recorrente por fatos atípicos, consistentes na prática dos delitos de associação criminosa e de corrupção passiva, não assiste razão à defesa. 



    É consabido que o Supremo Tribunal Federal já assentou não haver repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a óptica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013).



    Sob a óptica defensiva, a “configuração do crime do art. 288 do Código Penal depende da existência de vínculo estável e permanente, caracterizado pela estruturação e divisão de funções entre os associados, bem como a finalidade (ou seja, o dolo) específico que associar-se para a prática de infrações penais”, o que não se coaduna com o fato de que “apenas o agravante foi condenado à suposta prática ilícita de associação criminosa’”. 



    Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a condenação criminal do recorrente pelo delito de associação criminal, diante da presença das elementares do crime, conforme os seguintes fundamentos, extraídos diretamente do recurso especial julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (e.Doc. 83, fls. 56-57):



    “3.2.1. Na hipótese, o conjunto probatório colacionado aos autos demonstra a forma de atuação dos integrantes do grupo e deixa clara, acima de uma dúvida razoável, a estruturação da associação criminosa com o envolvimento de bem mais do que quatro pessoas até a data consignada na sentença. Além da participação dos réus já condenados no âmbito da 'Operação Lava-Jato', o esquema delitivo contava com a participação de 'doleiros', de executivos das demais empreiteiras e de agentes públicos. Tal aspecto ficou devidamente esclarecido na sentença:



    [...]



    Também não se discute a existência de estrutura ordenada e de divisão de tarefas, com diferentes graus de envolvimento de cada um dos agentes, como exemplificado em sentença:



    '255. Como revelado inicialmente por Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, grandes empreiteiras, em cartel, fraudavam licitações da Petrobrás, impondo o seu preço nos contratos. O esquema era viabilizado e tolerado por Diretores da Petrobrás, entre eles Paulo Roberto Costa, mediante pagamento de propina. Um percentual de 2% ou 3% sobre cada grande contrato era destinado a propina para os Diretores e outros empregados da Petrobrás e ainda para agentes políticos que os sustentavam nos cargos. 



    256. Profissionais da lavagem encarregavam-se das transferências de valores, por condutas de ocultação e dissimulação, das empreiteiras aos beneficiários finais.' 



    O objetivo do grupo era a obtenção de vantagem econômica mediante a prática de crimes contra a Petrobrás, especificamente os delitos de frustração de licitações, de cartel, de corrupção e de lavagem de dinheiro, os três últimos com penas máximas superiores a quatro anos de reclusão. Os elementos da associação criminosa restaram devidamente preenchidos, pois há elementos probatórios suficientes a indicar que (a) dirigentes das grandes empreiteiras nacional se associaram e formaram o 'clube', com a participação de doleiros e agentes públicos, (b) de forma organizada, estável e permanente, com reuniões periódicas e estratagemas próprios para o pagamento da propina, (c) com divisão de tarefas, pois cada membro tinha sua função específica (d) com a finalidade de garantir o funcionamento dos ajustes de licitações, por meio do pagamento de propinas e lavagem de dinheiro. 



    '257. A investigação já originou dezenas de ações penais além da presente, envolvendo tanto executivos de outras empreiteiras, como outros intermediadores de propina e outros beneficiários, como apontado nos itens 102-114, retro. 



    258. Nesta ação penal, os crimes no âmbito do esquema criminoso resumem-se à corrupção, com o recebimento e intermediação de propinas pelo acusado João Cláudio de Carvalho Genu entre 2007 a 2013 pelo menos. 



    259. No presente caso, restou demonstrada a existência de um vínculo associativo entre os diversos envolvidos nos crimes, ainda que em subgrupos, e que transcende coautoria na prática dos crimes. 



    260. Afinal, pela complexidade, quantidade de crimes e extensão temporal da prática dos crimes, havia um desígnio autônomo para a prática de crimes em série e indeterminados contra Petrobrás, objetivando o enriquecimento ilícito de todos os envolvidos, em maior ou menor grau. A ilustrar o fato, há casos de diretores da Petrobrás e operadores de propinas que se sucederam no esquema criminoso, sem prejuízo da continuidade da prática delitiva. 



    261. Os executivos de grandes empreiteiras nacionais se associaram para fraudar licitações, mediante ajuste, da Petrobrás, e pagar propinas aos dirigentes da Petrobrás, ainda se associando a operadores financeiros que se encarregavam, mediante condutas de ocultação e dissimulação, a lavar o produto dos crimes de cartel e ajuste fraudulento de licitação e providenciar a entrega do dinheiro aos destinatários. 



    262. Entre os executivos, já foram denunciados e condenados por crimes de corrupção, lavagem e associação criminosa dirigentes das empresas OAS, Camargo Correa, Odebrecht, Mendes Júnior, Engevix, SETAL e Galvão Engenharia (itens 102-114). 



    263. Como intermediadores de propinas, já foram denunciados e condenados entre outros Alberto Youssef, Fernando Antônio Falcão Soares, Júlio Gerin de Almeida Camargo, Milton Pascowitch (itens 102-114). 



    264. Como beneficiários de propinas, os Diretores da Petrobras especialmente Paulo Roberto Costa, Renato de Souza Duque, Pedro José Barusco Filho, Nestor Cuñat Cerveró e Jorge Luiz Zelada e Eduardo Costa Vaz Musa (itens 102-114) e os ex-parlamentares federais Pedro da Silva Correa de Oliveira Andrade Neto, João Luiz Correia Argolo dos Santos e José Dirceu de Oliveira e Silva (itens 102-114). 



    265. João Cláudio de Carvalho Genu integrava o subgrupo formado em torno das propinas acertadas com a Diretoria de Abastecimento da Petrobrás, intermediadas por Alberto Youssef e recebidas pelo Diretor Paulo Roberto Costa e pelos agentes políticos do Partido Progressista. 



    266. Ilustrativamente, em exercício hipotético, pode-se cogitar de suprimir mentalmente os crimes concretos. Se os autores tivessem apenas se reunido e planejado a prática de tantos e tantos crimes contra a Petrobrás, a associação delitiva ainda seria reconhecida mesmo se os crimes planejados não tivessem sido concretizados. 



    267. É certo que nem todos os associados tinham igual conhecimento do esquema criminoso, mas isso é natural em decorrência da divisão de tarefas dentro do grupo criminoso. 



    268. Portanto, reputo provada a materialidade e a autoria do crime de associação criminosa do art. 288 do CP, pois várias pessoas, entre elas o acusado João Cláudio de Carvalho Genu, se associaram em caráter duradouro para a prática de crimes em série contra a Petrobrás, entre eles crimes licitatórios, corrupção e lavagem de dinheiro. A responsabilização dos demais é objeto das referidas ações penais conexas.' 



    (...)



    A sentença relatou os elementos probatórios que demonstram de forma insofismável a continuidade do pagamento de propinas e do envolvimento do réu João Cláudio no recebimento de valores indevidos até julho de 2013: 



    [...] 



    3.2.2. A defesa do réu João Cláudio Genu sustenta a ausência de prova para lastrear o decreto condenatório. Aduz, ademais, não estarem presentes os requisitos da estabilidade, concorrência de mais de três pessoas e do desígnio específico, que, como visto, se encontram devidamente demonstrados pela robusta prova carreada aos autos.



    O acusado foi responsabilizado com base em elementos probatórios sólidos colhidos na investigação e na instrução do processo, conforme se analisará mais detidamente a seguir. 



    [...]



    No caso do apelante João Cláudio Genu, os seguintes elementos de convicção demonstram sua ligação com a associação criminosa: 



    a) Em primeiro lugar, a própria confissão realizada pelo apelante. Efetivamente, conforme amplamente referido na sentença, o réu João Cláudio Genu, quando interrogado (Evento186), confessou com detalhes a sua participação no esquema criminoso desvelado pela Operação Lavajato. Informou, dentre outros aspectos: a) que participou de reuniões de José Janene com dirigentes das empreiteiras; b) que nessas reuniões, em 99% dos casos, havia a participação de Paulo Roberto Costa; c) que recebia inicialmente a quantia de cinquenta mil reais; d) que sabia do esquema de repasse de propinas:



    [...]



    João Cláudio informou, ainda, que depois que o deputado Janene falecera, em 2010, passara a auxiliar Paulo Roberto Costa, pois achava que aquele 'não tinha muita confiança no Alberto e tinha medo de encontrar com o Alberto sozinho, alguma coisa assim', recebendo em torno de quinze a vinte mil para tanto: 



    [...] 



    João Cláudio esclareceu, ademais, que recebia sempre valores em espécie, tanto para repassar para Paulo Roberto Costa como a quantia que guardava consigo: 



    [...] 



    Por fim, o réu João Cláudio esclareceu devidamente o relacionamento comercial que tinha com Lucas Amorim e confirmou o fato deste ter apanhado dinheiro, a seu pedido, no Posto da Torre: 



    [...] 



    b) Existem vários outros elementos a corroborar a confissão do apelante. Alberto Youssef (Evento 151 da ação originária) revelou todo o esquema criminoso e a participação do réu João Cláudio Genu, que, segundo o referido colaborador, recebia um percentual de 5% e em dinheiro vivo para repassar valores a Paulo Roberto Costa: 



    [...] 



    Alberto Youssef esclareceu, também, que, em algumas oportunidades, se utilizara do Posto da Torre para repassar valores ao apelante (Evento 151 da ação originária): 



    [...] 



    Como destacado na sentença, Alberto Youssef mantinha uma contabilidade informal dos pagamentos de propinas. Parte de tais planilhas foi apreendida (Evento 1 - Anexo 141, fls 24 e ss.). A respeito dessa planilha, Alberto Youssef esclareceu que ela registrava os pagamentos de propina a agentes públicos e político por meio de codinomes, sendo o apelante João Cláudio Genu identificado como 'João', 'Gordo' e 'Mercedão' (Evento 151): 



    [...] 



    c) O réu Rafael Ângulo, que celebrou acordo de colaboração premiada com a Procuradoria Geral da República e que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal, informou (evento 187): a) que realizava entregas de valores em espécie por solicitação de Alberto Youssef para diversas pessoas, inclusive agentes políticos; b) que era Alberto Youssef quem disponibilizava o dinheiro, mas que o depoente chegou a retirar valores nas empreiteiras, como a Camargo Correa e a UTC Engenharia; c) que realizara entregas para o apelante João Cláudio Genu. Rafael Ângulo confirmou, ainda, a autenticidade da planilha com registros informais de pagamentos de valores em espécie para o réu João Cláudio Genu:



    [...] 



    Rafael Ângulo (Evento 187 da ação originária) esclareceu também ter realizado duas entregas de dinheiro em espécie em favor de João Cláudio de Carvalho Genu na pessoa de Lucas Amorim Alves: 



    [...] 



    d) Por seu turno, Lucas Amorim Alves, quando interrogado (Evento 186 da ação originária), confirmou o recebimento de valores a pedido do réu João Cláudio Genu:



    [...] 



    e) Carlos Alexandre de Souza Rocha, codinome 'Ceará', que também celebrou acordo de colaboração premiada com a Procuradoria Geral da República e que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal, informou ter realizado entregas de dinheiro em espécie por solicitação de Alberto Youssef a diversas pessoas, dentre elas o apelante João Cláudio Genu (Evento 151 da ação originária):



    [...] 



    f) Alberto Youssef utilizava também os serviços do operador do mercado de câmbio negro Carlos Habih Chater para repassar valores de propina. Carlos utilizava as contas da empresa Posto da Torre nas operações de lavagem de dinheiro, conforme ficou demonstrado com a apreensão do HD-1001-14 (Evento 1, Anexo 5 da ação originária), no qual foram identificados registros de pagamentos a uma pessoa identificada como 'Lucas'. Tal aspecto foi devidamente analisado na sentença: 



    [...] 



    g) Cumpre observar que houve autorização judicial para interceptação telemática de Alberto Youssef, bem como quebra do conteúdo das mensagens armazenadas nas caixas postais (processos 5026387-13.2013.404.7000 e 5049597-93.2013.404.7000). Uma das mensagens, recebida na data de 28/08/2013 por ay.youssef@live.com do endereço eletrônico profissional33@gmail.com, está assinada por 'JC Genu'e contém reclamações de valores supostamente devidos a ele por Alberto Youssef e ainda referência a Paulo Roberto Costa ('PR') e a José Janene ('finado'). Conforme referido na sentença, tal mensagem veicula aparente ameaça a Alberto Youssef caso a solicitação não fosse atendida (Conforme Relatório de análise de mensagens eletrônicas constante no evento 1, anexo 4). 



    [...] 



    Como o juiz de primeiro grau observou, os trechos em colchetes são esclarecimentos do Juízo em relação aos segmentos com palavras com acento e nos quais houve, pela diferença de sistemas, embaralhamento de letras. Ademais, Alberto Youssef (Evento 151 da ação originária) reconheceu a autenticidade da mensagem e confirmou que o interlocutor era João Cláudio de Carvalho Genu: 



    [...] 



    Todos esses elementos de convicção demonstram de forma cabal a efetiva participação do apelante na associação criminosa. João Cláudio Genu era uma das peças dentro da engrenagem criminosa. Se é certo que não desempenhava papel dos mais preponderante dentro da estrutura da organização, era o responsável pelo ele do núcleo político, primeiro liderado por José Janene, e o núcleo de corruptos, intercedendo para que os recursos ilícitos chegassem às mãos dos destinatários finais. 



    Matinha estreito vinculo com Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa e Carlos Chater. Ainda tinha vínculos com Jayme Alves de Oliveira Filho e Rafael Ângulo, desempenhando papel semelhante ao destes dois últimos, embora de maior relevo, dado o contato com núcleos políticos, intermediadores de propinas e recebedores destas dentro da estatal. Todos os nominados acima são réus condenados da operação lava jato, inclusive pelo delito de participação em organização criminosa ou quadrilha. 



    Também está presente o requisito da permanência e estabilidade da quadrilha, vez que os fatos imputados ocorreram em longo interregno de tempo, iniciando-se em 2007 e perdurando pelo menos até o final de 2013, com maior ênfase a partir dos anos de 2011, consoante a prova colacionada nos autos. 



    A d